Tribunal: TJPA
Processo: 0804218-76.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5560 - Decorrente de Violência Doméstica
Data de julgamento: 2020-06-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0804218-76.2020.8.14.0000
PACIENTE: ANDERSON LUIS CORDEIRO

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DE DIREITO DA VARA UNICA DA COMARCA DE SANTANA DO ARAGUAIA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. CRIME TIPIFICADO NO ART. ART. 24-A DA LEI Nº 11.340/2006 (MARIA DA PENHA). PACIENTE QUE DESCUMPRIU MEDIDAS PROTETIVAS DETERMINADAS ANTERIORMENTE PELO JUÍZO. PRISÃO PREVENTIVA.

REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA DURANTE O PROCESSAMENTO DO
WRIT
. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. HC PREJUDICADO. DECISÃO UNÂNIME.

1.

Esvaziado o exame da pretensão vertida nestes autos, considerando que foi revogada a prisão preventiva do paciente, sendo expedido o competente alvará de soltura para que possa responder ao processo em liberdade, restou sem objeto o presente
writ
.

2. Impositiva a extinção deste sem julgamento do mérito, pois configurada a perda superveniente do objeto.

3. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade,
em
julgar prejudicada a Ordem
,
tudo nos exatos termos da fundamentação. Julgamento presidido pelo Desembargador Leonam Gondim da Cruz Júnior.

Belém, 09 de junho de 2020.

Desembargador
Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar
, impetrado em favor de
Anderson Luís Cordeiro
, acusado pela prática do delito previsto no artigo 24-A da Lei nº 11.340/2006 (Maria da Penha), por ter descumprido as medidas protetivas a que estava obrigado a cumprir, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Santana do Araguaia.

Aduz o impetrante que o coacto foi preso em flagrante delito em
02/05/2020
, sendo sua custódia convertida em preventiva no dia
04/05/2020
, e está sofrendo constrangimento ilegal no seu
status libertatis
por: a) falta de fundamentação na decisão homologou o flagrante e decretou a prisão preventiva; b) não há justa causa para a manutenção da medida extrema; c) ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar; d) desnecessidade da medida cautelar, principalmente pela pandemia de corona vírus, conforme Portaria nº 62 do Conselho Nacional de Justiça; e) possuidor de qualidades pessoais favoráveis. Por esses motivos, requereu a concessão liminar da ordem, com a imediata expedição de alvará de soltura para que o paciente possa aguardar em liberdade o desenrolar de seu processo, com aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

A liminar foi indeferida. O juízo
a quo
prestou informações. O Ministério Público opinou pela denegação do
writ
.

É o relatório.

VOTO

Analisando os autos, constata-se que o objeto de julgamento do
writ
encontra-se esvaziado, visto que de acordo com pesquisa realizada junto ao sistema processual LIBRA, constatou-se que a prisão do paciente foi revogada, no dia 20/05/20, tendo sido expedido o respectivo alvará de soltura.

Assim sendo, uma vez superados os motivos que ensejaram a impetração do presente remédio heroico, não mais existe ilegalidade a ser sanada nesta via. Nesse sentido, orienta a jurisprudência desta Egrégia Corte de Justiça, senão vejamos:

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR - CONSTRANGIMENTO ILEGAL POR EXCESSO DE PRAZO – PACIENTE BENEFICIADO COM LIBERDADE PROVISÓRIA DURANTE O PROCESSAMENTO DO HC PERDA DO OBJETO DA IMPETRAÇÃO HC PREJUDICADO UNANIMIDADE.
1. Tendo o paciente se beneficiado com a liberdade provisória durante o processamento do HC, restou sem objeto o presente writ, nos termos do art. 659 do CPP
(Acórdão nº 74994, Des. Ronaldo Marques Valle, Publicação: 17/12/2008).

Ante o exposto,
data vênia
do parecer ministerial,
julgo prejudicado o presente
writ
,
nos termos do art. 659 do CPPB
[1]
, pela perda superveniente do objeto, tudo nos termos da fundamentação, determinando, em consequência, o arquivamento do feito.

.

Belém. (PA), 09
de junho de 2020.

Desembargador
RÔMULO NUNES

Relator

[1]
Art. 659. Se o juiz ou Tribunal verificar que já cessou a violência ou coação ilegal, julgará prejudicado o pedido.

Belém, 12/06/2020